Tribunal: STF
Processo: RE 1485364
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, interposto por LUIZ FERNANDO JACINTHO MAIA e outros, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aos fundamentos de que não foi demonstrada a repercussão geral da matéria e incidência ao caso dos óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.



    Sustenta a parte embargante que a decisão embargada “negou seguimento ao recurso da autarquia. Ao fazê-lo, porém, deixou de arbitrar honorários recusais pela vitória da parte recorrida nesta instância, nos termos do §11 do art. 85 do CPC” (fl. 1, Doc. 356).



    Destaca “que foram fixados honorários nas instâncias ordinárias (acórdão do TRF4, peça n. 124), tanto que já majorados pelo Eg. STJ no julgamento do recurso especial (decisão monocrática, peça n. 321)” (fl. 1, Doc. 356). 



    Assim, requer o provimento dos declaratórios para que sejam majorados os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).



    É o relatório. Decido.



    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, pois a decisão embargada de fato se omitiu sobre a elevação dos honorários advocatícios. 



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar omissão, fixando-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente